Tribunal: TJDFT
Processo: 0758532-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0758532-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLA DANIELLA FONSECA DE SOUSA RECORRIDO: LUCAS GUIMARAES CORREA, RUTILEIA SILVA MARTINS, RSM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA DESPACHO Intime-se a recorrente para que traga aos autos, em 48 (quarenta e oito) horas, seus extratos dos últimos 3 (três) meses da conta corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal, uma vez que são diversas as movimentações entre a conta do Nubank e a conta na Caixa, conforme extrato de ID 58689665. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora